Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-64.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DESACATO. RESISTÊNCIA. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO POR FATO IMPUTADO À VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A SUA AVALIAÇÃO NEGATIVA. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. Esclarece o Superior Tribunal de Justiça que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. Portanto, se era possível sua realização, e esta não ocorreu, de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal não supre a ausência (REsp 901.856-RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 26/06/2007).

3. Entende-se, também, que não é válida a formação do corpo de delito por testemunhas quando a responsabilidade pelo desaparecimento dos vestígios é do Estado, ou mesmo da vítima, por desídia ou outra causa similar. Assim, se o objeto da análise pericial deixou de existir porque não houve efetivação da perícia a tempo, por descaso estatal, ou mesmo da vítima, a prova testemunhal será imprestável para suprir-lhe

4. O delito de ameaça, que é de ação penal pública condicionada (art. 147, parágrafo único, do Código Penal), exige a representação do ofendido, como condição de procedibilidade da ação penal. 4.1. Ante a inexistência de representação de uma das vítimas do crime de ameaça, correto o reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade para a ação penal.

5. Indevida a valoração da culpabilidade e da conduta social, quando não se encontra presente elementos idôneos para a avaliação desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, até porque não extrapolado o tipo penal.

6. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto

7. Recurso conhecido e desprovido.